Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-08.2023.8.11.0028
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000550-08.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[EVANDRO ROBERTO TEODORO DE MELO - CPF: 138.677.841-91 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – NÃO COMPROVADA A INEFICÁCIA OU INEFICIÊNCIA DO SUBSTITUTO DISPONÍVEL NO SUS – TEMA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, identificado pelo Tema 106, o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, somente se revela legítimo se demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos, pelo usuário do sistema público de saúde, quais sejam: a
(i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS;
a
(
ii
)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
a
(
iii
)
existência de registro na ANVISA do medicamento
.

2. No caso
dos autos
, não restou demonstrada a ineficiência do medicamento disponibilizado no SUS, previsto para o tratamento da moléstia suportada pela parte, de modo que não justificado o pleito pretendendo a dispensação de medicamento disponível apenas na rede particular, situação que afasta a exigibilidade da prestação pelo Poder Público.

3. Sentença mantida.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
EVANDRO ROBERTO TEODORO DE MELO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000550-08.2023.8.11.0028, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE POCONÉ (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados para obrigar os requeridos ao fornecimento do medicamento
"
co
mbodart"
a
o autor
.

Aduz
o
apelante, em síntese,
ser acometido de
hiperplasia da próstata (CID. N40), tendo sido
prescrito
pelo médico assistente a medicação
"
co
mbodart"
para o tratamento
.

Relata que
a referida medicação não pode ser substituída por similar, sob pena de prejudicar
a
progressão
do seu

tratamento
.

Em razão disso, ingressou com a presente ação de obrigação de fazer para compelir os requeridos

à disponi
bilização

d
o medicam
ento
"
co
mbodart"

na
dosagem prescrita.

Desse modo, requer o provimento do recurso
com a consequente reforma do ato sentencial para determinar aos requeridos
a
disponibilização do medicamento necessário
a
sua higidez.

Contrarrazões apresentadas
pelas
part
es apeladas
, pugnando pelo não provimento do apelo (Id.
194803673 e
194803674
).

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do recurso (Id.
204971678
).

É o relatório.

VOTO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto p
or
EVANDRO ROBERTO TEODORO DE MELO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Poconé
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000550-08.2023.8.11.0028
, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE
POCONÉ (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados
para obrigar os
requeridos ao fornecimento do
medicamento

"
co
mbodart"
ao autor.

Infere-se

dos autos que a parte apelante tem por desiderato o fornecimento da medicação
"
co
mbodart"
, sem a possibilidade, no entanto, de troca por similar.

Para julgar improcedentes os pedidos autorais, o d. juízo
a quo
assim entendeu (Id.
194803659
):

“
No caso em análise, e segundo se extrai dos documentos que acompanham a exordial, a parte autora não logrou êxito em comprovar todos os requisitos exigidos pelo STJ.

Isso porque, inexistente o relatório médico atestando ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS, deixa de fundamentar acerca dos aspectos específicos quanto a imprescindibilidade do medicamento ao tratamento, ainda
nota-se
que em relatório pelo médico responsável o medicamento pode ser substituído.

Aliado a isso, o autor deixou de acostar aos autos sua incapacidade financeira para arcar com o fármaco.

Anoto que, conforme Nota Técnica 123333 emitida pelo NAT, há medicamento similar.

Assim, considerando a existência de entendimento sedimentado acerca da matéria objeto desta ação, devendo este juízo analisar os requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ, os quais o autor não logrou êxito em comprovar com vistas a obter o fornecimento do tratamento, o pleito deve ser indeferido.

Com tais considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
”.
[sem destaque no original]

A parte apelante, portanto, interpôs o presente recurso de apelação cível para compelir os requeridos

à disponibilização

d
o medicamento
"
co
mbodart"

prescrito para tratamento da doença de que é acom
etido,
qual seja,
“
hiperplasia da próstata
”
(CID. N40).

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

De início, consigne-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Recurso Especial n° 1.657.156/RJ
- T
ema 106), ocasião que foram fixados os seguintes requisitos cumulativos, em breve síntese: (1) laudo médico, discriminando a necessidade do medicamento, (2) incapacidade financeira e (3) existência de registro na ANVISA do medicamento. Vejamos:

“[...] TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015
”

(STJ Primeira Seção, relator: Ministro Benedito Goncalves, julgamento 25/04/2018)

No caso dos autos,
em que pese o preenchimento de 2 (dois) requisitos autorizadores para fornecimento da medicação não incorporada no SUS, quais sejam, a
incapa
c
idade
financeira e a existência de registro na ANVISA,
tenho
que
o apelante não comprovou
satisfatoriamente

a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento de tal modo que não
possa
ser substituído por similar
.

Isso porque,
conforme se extrai do relatório médico anexado pela própria parte apelante no Id. 194800936, o profissional responsável ressalta a existência de medicamentos incorporados no Sistema Único de Saúde que possuem o mesmo princípio ativo
que
o
"
co
mbodart"
e, portanto, p
ossível a sua substituição
:

De igual modo, no mesmo relatório, o médico responsável informa que
o paciente não realizou os exames necessários para, de fato, atestar a
necessidade de manutenção d
o tratamento com a medicação anteriormente prescrita
:

Por fim, no relatório é informado que o paciente foi orientado da
imprescindibilidade
dos exames, porém
a última vez que
compareceu
n
a unidade
foi
em
07.11.2022
:

Portanto,
tendo em vista a ausência de comprovação da ineficiência dos medicamentos similares disponibilizado no SUS, bem como a
ausência de comprovação quanto à
necessidade de manutenção do tratamento com o
"
co
mbodart"

–

já que o apelante não tem realizado os exames médicos prescritos
–
entendo que o recurso não comporta provimento
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS
–
NÃO COMPROVADA A INEFICÁCIA OU INEFICIÊNCIA DO SUBSTITUTO DISPONÍVEL NO SUS – TEMA 106 DO STJ
– TUTELA ANTECIPADA NÃO CONCEDIDA – RETRATAÇÃO NEGATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, identificado pelo Tema 106, o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, somente se revela legítimo se demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos, pelo usuário do sistema público de saúde: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

2.
No caso, não restou demonstrada a ineficiência do medicamento disponibilizado no SUS, previsto para o tratamento da moléstia suportada pela parte, de modo que não justificado o pleito pretendendo a dispensação de medicamento disponível apenas na rede particular, situação que afasta a exigibilidade da prestação, pelo Poder Público
.”

(N.U 1023268-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024